Tribunal: TJSP
Processo: 1001036-92.2019.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Prestação de serviços advocatícios - Ausência de comparecimento a uma das audiências, de apresentação de razões finais escritas e de impugnação recursal de um dos capítulos da sentença condenatória - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelo cliente - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Preliminar de nulidade da sentença rejeitada - Parte das

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Prestação de serviços advocatícios - Ausência de comparecimento a uma das audiências, de apresentação de razões finais escritas e de impugnação recursal de um dos capítulos da sentença condenatória - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelo cliente - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Preliminar de nulidade da sentença rejeitada - Parte das circunstâncias alegadas que não se revelou fundamental para o deslinde da controvérsia - Probabilidade de êxito recursal não caracterizada - Perda de uma chance não configurada - Indenizações inexigíveis - Sentença mantida - Apelação desprovida